Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, que, caso incorra em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios por força do princípio da causalidade.
2. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS (Tema 410), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
3. De acordo com a Súmula n. 519 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
3.1. Observado que, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, não há razão lógica para que, na hipótese de acolhimento parcial, venha o executado a ser condenado ao pagamento proporcional da aludida verba sucumbencial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.